Tribunal: STF
Processo: RE 176570
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
REAJUSTE DE VENCIMENTOS - DIREITO ADQUIRIDO - Consoante
a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  inexiste  direito
adquirido  aos reajustes  de  26.05%  e 84.32%,  relativos ao  mes de
fevereiro  de  1989  e  16  de  fevereiro  a  15  de  marco  de 1990,
respectivamente. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade n.
694-1,  por mim  relatada, cujo  acórdão foi  veiculado no  Diario da
Justiça de 11 de marco de 1993.